Tribunal: TJDFT
Processo: 0730636-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730636-69.2019.8.07.0001 RECORRENTE: NATANAEL CARMO DE BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO POLICIAL. FORÇA PROBANTE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. QUANTUM DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE DE CRACK. I - Incabível a absolvição dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, quando a prova dos autos é segura na demonstração da materialidade e da autoria, notadamente as declarações dos policiais responsáveis pelas investigações, bem assim as mensagens trocadas pelos réus por meio de aplicativo de celular. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. III - A estabilidade e permanência se verificam da prova dos autos, certo que as investigações perduraram por cerca de dois meses, período no qual os réus realizavam a mercancia ilícita de drogas, restando evidente a divisão de tarefas. IV - Nos termos do art. 42 da LAD, a quantidade e natureza das drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para majoração da pena-base. V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Fração diversa poderá ser aplicada, a depender do caso concreto, desde que sob motivação idônea. VI - A grande quantidade – mais de novecentas gramas – de crack – droga de natureza altamente nociva, constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em patamar superior ao indicado pela jurisprudência. VII - Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando ausência de provas da prática do crime de associação para o tráfico, razão pela qual entende que deve ser absolvido, em observância ao princípio in dubio pro reo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suscitado dissídio interpretativo, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige (...) a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027